Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700895-25.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, M D MOVEIS LTDA EMBARGADO: M D MOVEIS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista aos litigantes para resposta aos embargos de declaração opostos pela parte contrária. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator